Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esly Regina Souza de Carvalho e por Theodore Kenneth Grant contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 99386292 do processo de referência), nos autos da ação de obrigação de fazer, processo 0700722-35.2021.8.07.0018, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S.A., que reconsiderou decisão anterior de conclusão para julgamento e determinou a realização da perícia. Na decisão agravada, destacou o magistrado a necessidade de receber auxílio técnico específico para conhecimento de defeito em relógio medidor de energia elétrica. Por essa razão, aceitou as justificativas para a comprovação do pagamento extemporâneo dos honorários do perito e se retratou da consideração acerca da desistência da prova pericial e determinou a reabertura da fase de instrução, para que a perícia seja feita no medidor de energia elétrica do imóvel residencial em que ocorreu o incêndio. Inconformados, os autores, em razões recursais (Id 28696344), afirmam em apertada síntese, que o descumprimento do ônus imposto à parte que pugnou pela produção da prova pericial, mas não depositou, no prazo assinalado pelo juiz, a quantia para pagamento dos honorários do perito, implica a não realização do ato requerido, em detrimento da parte que o requereu, porque consumada a preclusão. Com base nesses argumentos, requer o deferimento de efeito suspensivo, a fim de obstar a movimentação processual até julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja considerada preclusa a perícia e o processo retorne à conclusão para julgamento da lide. Preparo recolhido ao Id 28724772. É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 99386292), que retomou a produção da prova pericial, foi proferida em 4/8/2021. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 6/8/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada ao Id 99590943 do processo de referência. Iniciando a contagem para interposição de recurso em 10/8/2021, dia útil seguinte à publicação do ato em 9/8/2021, verifico que a interposição do agravo de instrumento em 1/9/2021 é claramente intempestiva, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC (Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;